Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712572-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Agravante isento de custas. É o relatório. Compulsando os autos 0700980-45.2021.8.07.0018 verifico que já foi proferida sentença. Agravo prejudicado. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito